Tribunal: TJDFT
Processo: 0714992-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CONFISSÃO PARCIAL DO APELANTE EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A confissão extrajudicial e judicial do apelante, no sentido de que comprou o veículo por valor irrisório, sem documentos, demonstra o conhecimento da origem ilícita do bem, devendo ser mantida a condenação, bem como inviabilizando a desclassificação para a modalidade culposa.
2. Recurso conhecido e não provido.